Tribunal: STF
Processo: RE 1488338
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Conuma Engenharia S/A formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - BTNF - IPC - LEI 8.200/91.



     1- O art. 3°, I, da Lei n° 8.200/91, na redação original e naquela conferida pela Lei n° 8.682/93, em momento algum modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, nem determinou a aplicação ao período -base de 1990, da variação do IPC, mas tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária, prevendo nova hipótese de dedução na determinação do lucro real, ainda que de forma escalonada. 



    II - Trata-se de um beneficio assegurado ao contribuinte a fim de tornar menos gravosos os efeitos decorrentes da substituição dos índices de correção monetária e o seu diferimento não ofende o direito adquirido do contribuinte, tendo em vista que este possui mera expectativa de direito às adições, exclusões e compensações autorizadas pela legislação tributária, que constituem favores fiscais ditados por opção de política legislativa. 



    III - Ao dispor sobre fatos geradores pretéritos, isto é, ocorridos no ano -base de 1990, a Lei n° 8.200/91, o fez em favor do contribuinte, determinando a forma pela qual seria restituída a diferença negativa na correção monetária de demonstrações financeiras. Dessa forma, se está regulando situação pretérita, mas em beneficio do contribuinte, não há que se falar em violação do princípio da irretroatividade da lei tributária. 



    IV - Recursos improvidos.



    Na sequência, em apreciação do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para nova apreciação dos embargos de declaração opostos pelo contribuinte. O Tribunal regional reapreciou os embargos de declaração e retificou parcialmente o entendimento anterior:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. CORREÇÃOMONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS. PERÍODO -BASE DE 1990. ART. 3°, II, DA LEI 8.200/91. LUCRO REAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.



    Em seguida, novos embargos de declaração foram acolhidos para anular o acórdão anterior e reconhecer a constitucionalidade do inciso II do art. 3º da Lei n. 8.200/91: 



    CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EFEITO EXPANSIVO DO RECURSO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91 (ART. 3°, II). CONSTITUCIONALIDADE. 



    I - Inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a União/Fazenda Nacional é intimada, retira os autos e manifesta ciência do acórdão e dos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária. 



    II - Em caso de litisconsórcio facultativo simples, baseado em "afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito", na forma prevista no art. 46, IV, do CPC, e inexistindo disposição legal ou relação jurídica incindível entre as autoras que atraia a incidência do art. 47 do CPC, revela-se descabida a hipótese de litisconsórcio facultativo unitário, o que afasta a aplicação do art. 509 do CPC. Precedente do STJ. 



    III - É constitucional o inciso II do art. 3° da Lei n° 8.200/91, que trata da correção monetária das demonstrações financeiras relativas a saldo credor, levando em conta que a mudança nos índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não constitui ofensa ao princípio do direito adquirido, da irretroatividade ou da anterioridade tributárias, tampouco consubstancia hipótese de empréstimo compulsório, visto que não há imposição constitucional de indexação da política monetária, nem tributária. 



    IV - Embargos de Declaração de fls. 184/188 conhecidos e parcialmente providos, com efeito integrativo; Embargos de Declaração de fls. 537/543 conhecidos e parcialmente providos, com efeito infringente.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 150, III, da Constituição Federal. Aduz que, na origem, foi ajuizada ação declaratória visando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 8.200/1991, que determinou a abertura dos balanços fechados em 31/12/1990, e modificou o critério da correção monetária das demonstrações financeiras, e o recálculo dos resultados, com base no IPC, e não mais no BTN, ocasionando aumento do imposto a pagar.



    Afirma que a Lei n. 8.200/1991, pretendeu atingir o fato gerador do IRPJ aperfeiçoado em 31 de dezembro de 1990, estabelecendo novas regras para a apuração do imposto devido naquele ano-base, especificamente quanto à correção das demonstrações financeiras.



    Assevera que a lei 8.200/1991, em seu artigo 3º, II, acabou reabrindo os balanços das empresas, impondo que fosse revisado o lucro real já apurado; bem como que, após a ocorrência do fato gerador do imposto, não poderia a União ter inovado no ordenamento jurídico para introduzir uma modalidade complementar de atualização das demonstrações financeiras a implicar o incremento da imposição fiscal relacionada a fato gerador pretérito.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela constitucionalidade do inciso II do art. 3° da Lei n. 8.200/1991, que versa sobre a correção monetária das demonstrações financeiras relativas a saldo credor, vez que a mudança nos índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não constituiu ofensa aos princípios do direito adquirido, da irretroatividade ou da anterioridade tributária. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração (eDoc 77), o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme a petição inicial, 8 (oito) empresas ajuizaram ação declaratória objetivando a declaração da inexistência de relação jurídico -tributária entre elas e a União/Fazenda Nacional, para o efeito de não serem compelidas ao tratamento fiscal determinado pelo inciso II, do art. 3° da Lei 8.200/91 c/c inciso II, do art. 33 do Decreto 332, por violação ao art. 5°, XXXVI, ao art. 105, 111, a e b, da CF, e aos arts. 104, I, 105, 106, 139, 142 e 144 do CTN.



    O MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido e condenou as suplicantes a pagarem honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fls. 77/79).



    As autoras apelaram (fls. 89/94), insistindo na tese de que o art. 3°, I e II, da Lei n° 8.200/91 infringiu preceitos legais e constitucionais, ao determinar "a abertura dos balanços fechados em 31/12/90, modificando o critério da correção das demonstrações financeiras, que consistiu em aplicar o IPC no lugar do BTN". 



    CONUMA ENGENHARIA S.A. (nova denominação de AC LOBATOENGENHARIA S.A.) constituiu novos advogados para representá-la nos autos, a partir de fevereiro/2003 (fls. 120 e segs.). 



    A 3' Turma Especializada negou provimento à Apelação, em agosto/2008 (fl. 160), e também aos Embargos de Declaração opostos pelas autoras - com exceção de CONUMA -, às fls. 163/170 (fls. 180/181)



    .......................................................................................................



    Tendo em vista o decidido pelo STJ, os autos retornaram a este TRF2 para nova apreciação dos Embargos de Declaração opostos por CONUMA, às fls. 184/188, o que ocorreu na sessão de 03/06/2014, ocasião na qual a 3a Turma Especializada deu provimento aos Embargos de Declaração e, consequentemente, deu "parcial provimento à apelação (fls. 89/94) para reformar a sentença proferida (fls. 77/79) e declarar o direito de as autoras não computarem a parcela de correção monetária das demonstrações financeiras relativas ao período -base de 1990 na determinação do lucro real no período de 1993 até a revogação da sistemática de correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 2001, prevista na Lei n° 8.200/91, pela Lei n° 9.249/95" (fls. 502/505).



    .......................................................................................................



    A 3a Turma Especializada, na sessão de 07/10/2014, anulou o acórdão de 504/505, cumprindo realçar do voto condutor os seguintes fundamentos, verbis (fls. 527/529): (...)



    .......................................................................................................



    CONUMA e ECISA opuseram, em face do acórdão de fl. 532, Embargos de Declaração, reiterando os argumentos expendidos nos anteriores Embargos de fls. 507/511 e manifestando inconformismo com os fundamentos que levaram à anulação do acórdão de fls. 504/505.



    .......................................................................................................



    Em decorrência do decidido pelo STJ, quando julgado o Recurso Especial n° 1.202.761, interposto por CONAMA, cumpre à 3' Turma Especializada emitir 'juízo interpretativo acerca da controvérsia sobre o direito das empresas que apuraram saldo credor da correção monetária complementar do ano de 1990, nos termos do inciso II do art. 3° da Lei 8.200/91". 



    Dispõem, respectivamente, o inciso II, do art. 3° da Lei 8.200/91 e o inciso II, do art. 33 do Decreto 332/91 o seguinte, ipsis litteris: (...)



    .......................................................................................................



    Sobre a questão, foi proferida decisão monocrática pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no RE n° 356.347/BA, publicada no DJe de 11/11/2009, com o seguinte teor, in verbis: (...)



    .......................................................................................................



    Nesse passo, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão deduzida na inicial. restando prejudicadas as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração de fls. 507/511 e reiteradas em um dos Embargos de Declaração sob exame (fls. 537/543).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca do debate, que, ao julgar a ADI n. 712-MC, referendou a decisão do Relator (ministro Celso de Mello), que indeferira a medida cautelar de suspensão da eficácia dos arts. 3º e 4º da Lei nº 8.200/1991, ao concluir caber ao Poder Público as providências necessárias para cessar os efeitos onerosos que, derivados de hipóteses de alterações de índices, hajam tornado mais gravosa a exação tributária imposta pelo Estado.



    Restou assentado, ainda, que a Lei n. 8.200/1991 foi editada para corrigir o equivoco existente, contemplando as hipóteses de saldo devedor e de saldo credor na conta de correção monetária, diferindo para o exercício de 1993 o inicio do processo de retificação distorções ocorridas no ano-base de 1990, não atraindo a invocação do princípio da irretroatividade da Lei tributária:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.200/91 (ARTS. 3 E 4) - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÃOES FINANCEIRAS DAS PESSOAS JURIDICAS - REFLEXO SOBRE A CARGA TRIBUTARIA SOFRIDA PELAS EMPRESAS EM EXERCICIOS ANTERIORES - A QUESTÃO DAS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR (TITULARIDADE, ALCANCE, NATUREZA E EXTENSAO) - "PERICULUM IN MORA" NÃO CONFIGURADO, ESPECIALMENTE EM FACE DAS MEDIDAS DE CONTRACAUTELA INSTITUIDAS PELA LEI N. 8.437/92 - SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DAS NORMAS IMPUGNADAS INDEFERIDA POR DESPACHO DO RELATOR. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - O EXERCÍCIO DO PODER TRIBUTÁRIO, PELO ESTADO, SUBMETE-SE, POR INTEIRO, AOS MODELOS JURIDICOS POSITIVADOS NO TEXTO CONSTITUCIONAL QUE, DE MODO EXPLICITO OU IMPLICITO, INSTITUI EM FAVOR DOS CONTRIBUINTES DECISIVAS LIMITAÇÕES A COMPETÊNCIA ESTATAL PARA IMPOR E EXIGIR, COATIVAMENTE, AS DIVERSAS ESPÉCIES TRIBUTARIAS EXISTENTES. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS, ASSIM, SOBRE REPRESENTAREM IMPORTANTE CONQUISTA POLÍTICO-JURÍDICA DOS CONTRIBUINTES, CONSTITUIEM EXPRESSAO FUNDAMENTAL DOS DIREITOS INDIVIDUAIS OUTORGADOS AOS PARTICULARES PELO ORDENAMENTO ESTATAL. DESDE QUE EXISTEM PARA IMPOR LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO, ESSES POSTULADOS TEM POR DESTINATARIO EXCLUSIVO O PODER ESTATAL, QUE SE SUBMETE A IMPERATIVIDADE DE SUAS RESTRIÇÕES. 



    - O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTARIA DEVE SER VISTO E INTERPRETADO, DESSE MODO, COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL INSTITUIDA EM FAVOR DOS SUJEITOS PASSIVOS DA ATIVIDADE ESTATAL NO CAMPO DA TRIBUTAÇÃO. TRATA-SE, NA REALIDADE, A SEMELHANCA DOS DEMAIS POSTULADOS INSCRITOS NO ART. 150 DA CARTA POLITICA, DE PRINCÍPIO QUE - POR TRADUZIR LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR - E TÃO-SOMENTE OPONIVEL PELO CONTRIBUINTE A AÇÃO DO ESTADO. 



    - EM PRINCÍPIO, NADA IMPEDE O PODER PÚBLICO DE RECONHECER, EM TEXTO FORMAL DE LEI, A OCORRENCIA DE SITUAÇÕES LESIVAS A ESFERA JURÍDICA DOS CONTRIBUINTES E DE ADOTAR, NO PLANO DO DIREITO POSITIVO, AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS A CESSAÇÃO DOS EFEITOS ONEROSOS QUE, DERIVADOS, EXEMPLIFICATIVAMENTE, DA MANIPULAÇÃO, DA SUBSTITUIÇÃO OU DA ALTERAÇÃO DE INDICES, HAJAM TORNADO MAIS GRAVOSA A EXAÇÃO TRIBUTARIA IMPOSTA PELO ESTADO. A COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DA PESSOA ESTATAL INVESTIDA DO PODER DE INSTITUIR ESPÉCIES DE NATUREZA FISCAL ABRANGE, NA LATITUDE DESSA PRERROGATIVA JURÍDICA, A POSSIBILIDADE DE FAZER EDITAR NORMAS LEGAIS QUE, BENEFICIANDO O CONTRIBUINTE, DISPONHAM SOBRE A SUSPENSÃO OU, ATÉ MESMO SOBRE A PROPRIA EXCLUSAO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. - CONTROVERSIA JURÍDICA EM TORNO DO TEMA DELINEADA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.



    (ADI 712 MC-Ref, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de fevereiro de 1993)  



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Celso de Mello, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    A disciplina legislativa básica concernente à correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas para o ano de 1990 encontrava-se consubstanciada na Lei n. 7799/89 que, em seu art. 10, dispunha que a correção monetária deveria proceder-se 'com base na variação diária do BTNFiscal', cujo valor nominal seria reajustado em função da variação do Índice de Preços ao Consumidor IPC (art. 1º, par. 2º).



    Com a edição do Plano Collor I, em março de 1990, valor nominal indexador legal do BTNP foi desvinculado desse o IPC. Disso resultou que, ao final do exercício de 1990, a variação verificada no IPC (1.794,72%) foi sensivelmente maior que a variação do BTNF (845,12%).



    Essa diferença representou, em termos práticos, subcorreção monetária dos balanços, do que uma decorreu uma distorção no resultado operacional das empresas, majorando a carga tributária em alguns casos e atenuando-a em outros.



    A Lei n. 8.200/91 foi editada justamente para corrigir o equivoco desse resultado, e contemplou as hipóteses de saldo devedor e de saldo credor na conta de correção monetária, diferindo para o exercício de 1993 inicio do processo de retificação distorções ocorridas no ano-base de 1990. 



    Na hipótese de saldo devedor, o art. 3º, I, autorizou a dedução da diferença dos índices na determinação do lucro real. Reduzido, com isso, o lucro real da empresa, que é a base de cálculo do imposto de renda, resulta minorada a carga tributária, beneficiando o contribuinte.



    Já na hipótese de saldo credor, o art. 3º, II, da Lei 8.200/91 determinou o cômputo da diferença dos índices na determinação do lucro real. O aumento do lucro real, nesse caso, implica a majoração da carga tributária, onerando o contribuinte.



    ...............................................................................................



    Basta atentar para a circunstância de que a diversidade de regime de correção monetária fundamenta-se na posição, devedora ou credora, dos contribuintes, favorecendo aqueles que suportaram, no período-base de 1990, um ônus tributário sensivelmente maior e, de outro lado, onerando os demais. 



    Há, pois, subjacente às normas impugnadas, um critério lógico-racional — que atende à exigência de razoabilidade —, a justificar o questionado discrímen e o consequente tratamento diferenciado neles estabelecido.



    Nessa mesma linha de validar a mudança de índices de correção monetária, com base em legislação superveniente: RE 445.270 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 31 de março de 2006; e, RE 200.844-AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 16 de agosto de 2002; 



    Especificamente sobre o tema analisado, cito recente precedente da Segunda Turma, na qual se ratificou a constitucionalidade dos parâmetros de correção monetária do artigo 3º, II, da Lei 8.200/91. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO CREDOR. ANO-BASE 1990. ART. 3º, INCISO II, DA LEI Nº 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 8.200/91, validando a utilização do IPC como parâmetro na correção monetária das demonstrações financeiras e do tratamento tributário previsto nos incisos. 



    2. Ademais, as alterações os índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não implicam ofensa ao princípio do direito adquirido ou da irretroatividade tributária. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1476911 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de junho de 2024)



    Não se ignore, ainda, que, no julgamento do RE 545.796, piloto do Tema n. 298/RG, esta Suprema Corte firmou tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade da sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991, para fins de compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990 (RE 545.796 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 22 de novembro de 2019).



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente